Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-12.2020.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000133-12.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

[OLICE ENDERLE - CPF: 488.598.691-53 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE CDA RECONHECIDA – DEVIDA –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade
, nas hipóteses em que o recurso impugna os fundamentos e razões dispostos no ato combatido.

2. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que o apelado não foi devidamente notificado dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

5. Em sede de reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença que concedeu a segurança almejada por
Olice Enderle
nos autos do Mandado de Segurança nº 0000133-12.2020.8.11.0082, para DECLARAR a nulidade das notificações/intimações a parte impetrante em relação às lavraturas dos Autos de Infração números 1709 e 1710, ambos de 29.7.2014, objetos dos Processos Administrativos números 438.049/2014 e 438.059/2014, bem assim para DETERMINAR a autoridade coatora que promova a reabertura de prazo em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesas no âmbito dos Processos Administrativos números 438.049/2014 e 438.059/2014, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade das multas provenientes dos Autos de Infração números 1709 e 1710, ambos de 29.7.2014, e dos demais atos de cobrança.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega em síntese:
No caso dos autos, não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora capaz de justificar a presente impetração. Verifica-se que foram encaminhadas as notificações ao endereço constante d próprio auto de infração. Nesse tocante, cumpre esclarecer que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios. Note-se, ainda, que a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas por tentativas por remessa postal, decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38/95).

A recorrida apresentou suas contrarrazões ao id. 92633455, requerendo:

PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a INADMISSIBILIDADE do presente recurso, em razão da manifesta ofensa ao PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, eis que ausente impugnação específica, na forma do inciso III, do art. 932, do NCPC, tratando-se, na verdade, de cópia fiel da defesa processual apresentada na origem.

Caso não se acolha a preliminar retro e diante de tudo quanto exposto, requer seja negado provimento ao presente recurso interposto pelo apelante, dada a flagrante insubsistência de seus fundamentos, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo da VEMA (Vara Especializada do Meio Ambiente), eis que proferida em atenção aos princípios constitucionais e à legislação em vigor.

Em parecer de id. 99278961, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela retificação da r. sentença sob reexame, para reconhecer válidos o auto de infração, bem como, os atos dele decorrentes.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria (id. 140948689).

É o breve relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

O Apelado arguiu, preliminarmente (id. 92633455), ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a Apelante repete nas razões recursais os mesmos argumentos expendidos na defesa processual, deixando de impugnar especificamente a sentença.

É cediço que a Apelante, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular. As razões do inconformismo do recorrente é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.

Nesse passo, a Apelante atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais a reforma é necessária, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas na defesa da ação, o que até se justifica em razão do feito ter sido julgado procedente, contrário às suas expectativas.

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que julgou procedente o
mandamus
no sentido de
DECLARAR a nulidade das notificações/intimações a parte impetrante em relação às lavraturas dos Autos de Infração números 1709 e 1710, ambos de 29.7.2014, objetos dos Processos Administrativos números 438.049/2014 e 438.059/2014, bem assim para DETERMINAR a autoridade coatora que promova a reabertura de prazo em favor da parte impetrante OLICE ENDERLE, possibilitando a apresentação de defesas no âmbito dos Processos Administrativos números 438.049/2014 e 438.059/2014, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade das multas provenientes dos Autos de Infração números 1709 e 1710, ambos de 29.7.2014, e dos demais atos de cobrança.

Pois bem.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu,
verifico que de fato há ilegalidade a ensejar a concessão da segurança, pelas razões que passo a expor.

No caso em analise consta que foram lavrados dois autos de infração pelo agente administrativo – n. 1709 e 1710, ambos em 29/07/2014, nos quais se constata a identificação da autuada –
OLICE ENDERLE
(id . 92632629), o local da infração a penalidade (que seria o endereço da autuada) e o respectivo enquadramento legal.

A sentença proferida decretou a nulidade dos processos
Processos Administrativos n. 438.049/2014 e 438.059/2014,
uma vez que as notificações enviadas por carta registrada com aviso de recebimento, conquanto tenham sido enviadas para o endereço da parte impetrante constante na base de dados do órgão ambiental estadual – BR 163, KM 812, Alto da Glória, Sinop (MT) – (ids. 41599726, pág. 79/80; id. 41599727, pág. 66/67), foram devolvidas pelos Correios com a anotação de “Não Procurado”.

Embora posteriormente a Apelada tenha sido intimada via edital, o juiz sentenciante entendeu que:
No entanto, não houve a publicação em jornal de circulação local, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §4º, uma vez que Sinop (MT), endereço da parte impetrante, é município do interior.

O Estado insurge-se contra sentença que decretou a nulidade da notificação via edital realizada nos autos dos processos administrativos ambientais, ao argumento de que as notificações foram enviadas a endereço cadastrado no órgão ambiental e posteriormente houve intimação via edital.

Registre-se que Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Constata-se que, apesar do órgão ambiental possuir em seus cadastros o endereço correto e hábil a encontrar a autuada, limitou-se a enviar a correspondência ao endereço, sem se certificar se de fato a correspondência havia sido entregue.

Conforme mencionado, o AR foi devolvido pelos Correios com a anotação de “Não Procurado”.

Assim, não esgotadas as tentativas de localização, é nula a intimação pelo edital é nula de pleno direito.

A Lei Complementar nº 38/1995, assim dispõe sobre o tema:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I-pessoalmente;

II-por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º
Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Quaisquer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública recorrente não conseguem vazar o do Autor recorrido, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido notificado editaliciamente da instauração de processos administrativos que jamais conheceu e acessou, não tendo sido observadas as normas estaduais sobre o tema.

Tal absurdo não reflete simples nulidade processual, mas a própria inexistência dos feitos administrativos e, por conseguinte, das decisões punitivas e dos títulos de crédito.

Evidente que o apelo da Fazenda Pública improcede.

Neste sentido há precedentes desta Corte, senão veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL
–
NOTIFICAÇÃO
PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO – A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
- VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL -
NULIDADE
CDA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – TEMA 1.076 DO STJ- OBJETIVIDADE DA GRADAÇÃO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DA PARTE PROVIDO.
O
processo

administrativo

ambiental
impõe a observância ao devido
processo
legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovada a ausência de juntada da defesa devidamente protocolada pelo autuado, há que se reconhecer a
nulidade
do procedimento, bem como da CDA que embasa a Ação de Execução.

O tema referente a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema nº. 1.076, dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2º ou 3º, CPC).

(N.U 1002895-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL
- IRREGULARIDADE DA
NOTIFICAÇÃO
ENDEREÇADA AO APELADO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -
NULIDADE
EVIDENCIADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DE APELAÇÃO - DESPROVIDO.
1 - Revela-se nula a intimação (
notificação
) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, visto que, à época, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2 - O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a
nulidade
da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

(N.U 0000852-62.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação.

Diante de tais considerações,
nego provimento
do Apelo do Estado e em sede de reexame necessário ratifico a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022